Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704285-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda – Sicoob Executivo Embargado: Stephan Domenico Bragatto Natividade Cruz D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda – Sicoob Executivo contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 60065713). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator